Tribunal: CARF
Processo: 13639.000306/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13639.000306/2010-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.900 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
ENERGISA SOLUÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVIÇOS
REALIZADOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. EMPRESA CONTRATANTE.
Os serviços realizados por meio de cessão de mão de obra que sujeitam a
empresa contratante à retenção de 11% sobre o valor da nota fiscal estão
descritos nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do RPS.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao recorrente comprovar por meio de provas documentais que os
serviços discriminados pela Fiscalização não foram realizados por meio da
cessão de mão de obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Diogo Cristian Denny (suplente convocado)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 09-32.416 (fls. 269 a 297)
que julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito tributário lançado
por meio do Auto de Infração de Obrigação Principal DEBCAD no 37.247.682-1 (fl. 2),
consolidado em 14/05/2010, no valor de R$ 129.743,91, relativo às contribuições devidas à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13639.000306/2010-91
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000306/2010-91

seguridade social, parte patronal, no percentual de 11%, incidentes sobre o valor bruto de notas
fiscais de empresas contratadas para a prestação de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, conforme previsto no art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no
9.711/98.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 17 a 26.
A decisão recorrida, que manteve parcialmente o crédito exigido (competência
05/2005, levantamento “EU”, valor líquido do débito apurado R$5.500,00; competência
06/2005: levantamento “LE”, valor líquido do débito apurado R$143,00 e “EU” R$5.500,00;
competência 07/2005, levantamento “EU”, valor líquido do débito apurado R$7.150,00;
competência 08/2005, levantamento “SO”, valor líquido do débito apurado R$774,89), e excluiu
os valores referentes aos levantamentos: CS, CB, DJ, NL, PA, RE, IB, Pl, PT, MO, restou assim
ementada (fl. 269):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AI DEBCAD n° 37.247.682-1 de 14/05/2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO PELA TOMADORA DE SERVIÇOS.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e Obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional.
A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, à obrigação de cumprir
e respeitar as leis em vigor.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 08/02/2011 (fl. 304) e apresentou recurso
voluntário em 10/03/2011 (fls. 305 a 315) sustentando a inexigibilidade da retenção de 11%.
Sem contrarrazões.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da retenção de 11%
O art. 31 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.711/98, vigente à
época dos fatos geradores, determinava que A empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000306/2010-91

por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou
fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
Em complemento, o art. 219 do Decreto no 3.048, de 06/05/99, que aprova o
Regulamento da Previdência Social – RPS, com a redação dada pelo Decreto no 4.729/2003,
vigente à época, dispõe que A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art. 216.
Explica, então, que, exclusivamente para os fins do RPS, entende-se como cessão
de mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade
fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário - § 1o do dispositivo acima.
A Fiscalização Tributária, ao realizar o lançamento, tem o dever de apurar as reais
condições em que o serviço foi realizado com o fim de enquadrá-lo como cessão de mão de obra,
nos termos da legislação acima mencionada.
O art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212/91 diz quais os serviços executados mediante
cessão de mão-de-obra que ensejam a incidência da retenção dos 11%:
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - empreitada de mão-de-obra;
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974.
Os serviços realizados por meio de cessão de mão de obra que enquadram-se na
hipótese legal estão descritos de forma completa nos 25 incisos do § 2o do art. 219 do RPS:
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000306/2010-91

XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de cargas e passageiros;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão; (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
Nos termos narrados, a Decisão recorrida excluiu os valores referentes aos
levantamentos: CS, CB, DJ, NL, PA, RE, IB, Pl, PT, MO e manteve os seguintes levantamentos:
a) Competência 05/2005, levantamento “EU”, valor líquido do débito
apurado R$5.500,00;
b) competência 06/2005: levantamento “LE”, valor líquido do débito
apurado R$143,00 e
c) competência 06/2005: levantamento “EU”, valor líquido do débito
apurado R$5.500,00;
d) competência 07/2005, levantamento “EU”, valor líquido do débito
apurado R$7.150,00;
e) competência 08/2005, levantamento “SO”, valor líquido do débito
apurado R$774,89.
No recurso voluntário, a recorrente limitou-se a repetir os brevíssimos argumentos
aduzidos na impugnação pelos quais entende pela ausência de dever legal da retenção de 11%.

Assim, conforme disposição do § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000306/2010-91

RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do voto condutor quanto a essa matéria (fls. 295 a 297):
LE - Retenção da empresa LEN ELETRIFICAÇÃO LTDA.
Segundo o relatório fiscal neste levantamento foi lançado o valor bruto da nota fiscal
referente a serviços de manutenção rede de energia elétrica - contabilizado na conta
112.95.2.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS; a empresa não apresentou o contrato
referente ao serviço prestado, mesmo quando intimada a fazê-lo mediante Termo de
Intimação Fiscal; na ausência do contrato e de acordo com o inciso XIV do art. 155 da
Instrução Normativa RFB n° 100, de 18/12/2003, “manutenção” é atividade sujeita a
retenção.
A Impugnante alega que não houve a retenção face ao serviço prestado, mas se houver
entende que lhe é devido somente 50% do valor.
Diante da cópia da nota fiscal de prestação de serviços, trata-se de serviço de
manutenção em rede de energia elétrica (fls. 181).
De fato a atividade de manutenção de rede de energia elétrica exercida mediante cessão
de mão-de-obra está sujeita ao instituto da retenção previsto no art. 31 da Lei n° 8.212,
de 1991.
E, no presente caso assim pode ser considerada, tendo em vista a noção de cessão de
mão de obra concebida pela legislação previdenciária, o objetivo social da contratante e
a prestação de serviços da contratada “manutenção de rede de energia elétrica” e a
hipótese de retenção do percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura a prestação de serviços de instalação e manutenção quando
indispensáveis ao funcionamento regular e permanente da empresa e desde que a
contratada disponibilize equipe sempre pronta para atender às necessidades da empresa
contratante.
Quanto a dedução da base de cálculo, deve ser observado o procedimento o estabelecido
na legislação previdenciária já citada.
SO - Retenção da empresa SONIA GOMES LOPES - ME.
Conforme relatório fiscal neste levantamento foi lançado o valor bruto da nota fiscal
referente a serviços de Transporte de Funcionários contabilizada na conta 112.95.2.000l
SERVIÇOS PRESTADOS; de acordo com o inciso XVIII do art. 146 da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 03 de 14/07/2005, “transporte de passageiros” é atividade
sujeita a retenção.
Aduz a Impugnante que o fornecimento de serviços para transporte de funcionários, não
está alcançado pela lei - retenção.
Do exame das cópias das notas fiscais de prestação de serviços, acostadas às fls.
212/215, referem-se a serviços de transporte de funcionários.
Considerando o objeto da contratante e a prestação de serviços de transporte de
funcionários pela contratada, pautada na noção de cessão de mão de obra oferecida pela
legislação previdenciária, pode-se concluir que o serviço é executado mediante cessão
de mão de obra.
EU - Retenção da empresa EUCLIDES PEDRO B. DA SILVA E CIA LTDA.
Consta no relatório fiscal que neste levantamento foi lançado o valor bruto das notas
fiscais referentes a serviços de CONSTRUÇÃO PONTE, contabilizadas na conta
112.95.2.0001 - SERVIÇOS PRESTADOS; de acordo com o inciso III do art.145 da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03 de 14/07/2005 e inciso III do art. 145 da Instrução
Normativa RFB n° 100, de 18/12/2003, “construção civil” e' atividade sujeita a
retenção.
A Impugnante acosta aos autos em fls. 171/176 cópia de contrato de empreitada global,
tendo por objeto a construção de uma ponte de madeira de 80m. Também anexa cópia
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000306/2010-91

de Consulta de obrigação e cópias de notas fiscais de prestação de serviços (fls.
177/179).
No caso especifico de obra de construção civil, observados os conceitos e a
classificação constantes da legislação, aplica-se a retenção de 11%, em caráter
obrigatório à contratação de obra por empreitada “não-enquadrada” como empreitada
total e a contratação de “serviços” na construção civil.
Tal atividade está sujeita a retenção quando contratado mediante empreitada de mão-de-
obra ou com cessão de mão de obra.
Portanto, pode-se concluir que os serviços discutidos no bojo dos autos, embora se
enquadrem em sua maioria nas categorias dispostas nos incisos VI a XXV do § 2° do
art. 219 do RPS e art. 146 da IN 03/2005. somente se subsumem à hipótese de
incidência prevista na legislação previdenciária referida se prestados mediante cessão de
mão de obra. Relacionados a estes serviços estão os levantamentos “LE” , “SO” e “EU”.
Desta forma, deve ser retificado o crédito lançado, excluindo os valores relativos aos
levantamentos CS, CB, DJ, NL, PA, RE, IB, PI, PT, MO e mantendo os valores
referentes aos levantamentos “LE” , “SO” e “EU”, conforme quadro abaixo.

Cabe destacar que não foi comprovado, através de documentos, pela Impugnante,
serviços prestados que se enquadram em alguma situação de dispensa ou de não
obrigatoriedade da retenção. Nem que houve deduções relativas a fornecimento de
materiais ou de equipamentos próprios ou de terceiros.
A impugnante aduz que não apresentou os contratos citados nos Autos de Infração, face
a perda de vários documentos em seus arquivos quando das enchentes ocorridas no ano
de 2008, cf documento BO - Boletim de Ocorrência que afirma anexo. Porém não foi
encontrado anexado a impugnação tal documento
Cabe esclarecer que a cópia de consulta em relação a empresa CELT8
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA, acostadas aos autos, não se referem aos
levantamentos criados pela Auditoria Fiscal. `
Ante o exposto, voto no sentido da procedência em parte da impugnação, mantendo
parcialmente o crédito tributário exigido de acordo com o quadro acima (competência
05/2005, levantamento “EU”, valor líquido do débito apurado R$ 5.500,00;
competência 06/2005: levantamento “LE”, valor líquido do débito apurado R$ 143,00 e
“EU” R$ 5.500,00; competência 07/2005, levantamento “EU”, valor líquido do débito
apurado R $7.150,00; competência 08/2005, levantamento “SO”, valor líquido do
débito apurado R$ 774,89), com a exclusão dos valores referentes aos levantamentos:
CS, CB, DJ, NL, PA, RE, IB, PI, PT, MO.
Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência do CARF é no sentido de
que A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que reputar
devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O Recurso pautado
unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material, não desincumbe o
Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que
alegar sem provar é o mesmo que nada alega. (Acórdão no 2301-008.893, Relatora Conselheira
Fernanda Melo Leal, Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção,
publicado em 26/03/21).
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.900 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13639.000306/2010-91

Ainda:
EMPREITADA. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RETENÇÃO. A prestação
de serviços de construção civil, mediante empreitada de mão-de-obra, enseja a retenção
de onze por cento do valor da nota fiscal dos serviços. ÔNUS DA PROVA. Deve a
fiscalização inscrever de ofício importância que reputar devida, cabendo à empresa o
ônus da prova em contrário, quando o contribuinte apresenta de forma deficiente os
documentos solicitados pela fiscalização.
(Acórdão no 2201-009.376, Relator Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 25/02/22).
Assim, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 331
DF CARF MF
Original